Tribunal: TJES
Processo: 5000381-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000381-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
AGRAVADO: MARIA AYRES GAIGHER DE PAULA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000381-55.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:
MARIA AYRES GAIGHER DE PAULA E OUTRO

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA AYRES GAIGHER DE PAULA E OUTRO

em face do v. acórdão (ID nº 2434615) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
.

Em suas razões de ID nº 2500487, a parte embargante

sustenta, em síntese, que a decisão objurgada restou omissa, na medida em não foram majorados os honorários de sucumbência levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Sem contrarrazões.

Ressalto que o presente recurso foi a mim redistribuído por sorteio devido à prevenção da Câmara, uma vez que o agravo de instrumento foi julgado sob a Relatoria da E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, quando essa era componente desta Eg. Terceira Câmara Cível.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

- Acompanho o voto do eminente Relator. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000381-55.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:
MARIA AYRES GAIGHER DE PAULA E OUTRO

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA AYRES GAIGHER DE PAULA E OUTRO

em face do v. acórdão (ID nº 2434615) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
.

Em suas razões de ID nº 2500487, a parte embargante

sustenta, em síntese, que a decisão objurgada restou omissa, na medida em não foram majorados os honorários de sucumbência levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Sem contrarrazões.

Ressalto que o presente recurso foi a mim redistribuído por sorteio devido à prevenção da Câmara, uma vez que o agravo de instrumento foi julgado sob a Relatoria da E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, quando essa era componente desta Eg. Terceira Câmara Cível.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito do embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no agravo de instrumento, concluindo que é dever da parte vencida pagar os honorários do perito judicial. Senão vejamos:

“Deveras, não há como deixar de reconhecer que o desfecho da fase cognitiva foi favorável à requerente, tendo a Instância Primeva julgado procedente o pleito autoral, condenando o Município ao pagamento das parcelas mencionadas na exordial, bem como das custas processuais.

E, neste particular, convém registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de ser 'adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais' (REsp 1558185/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017).

Com efeito, a Corte Superior entende que aquele que tem razão não deve sofrer prejuízo pelo processo, não podendo ser surpreendido com a obrigação de arcar com os honorários periciais tão somente porque a sentença condena o vencido genericamente ao pagamento de 'custas' e não despesas. Assim, à luz do princípio da sucumbência, e até mesmo da própria noção da máxima eficiência da tutela jurisdicional justa, entende-se, frisa-se à exaustão, ser dever da parte vencida pagar os honorários do perito judicial (AgInt no REsp 1568825/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020).”

Esclareço, oportunamente, que a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal apenas é cabível se a decisão interlocutória houver fixado a verba na origem, devendo ser respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme dispõe o § 11 do mesmo dispostivo,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Considerando que no r.
decisum
vergastado, com cópia no ID nº 2025464, integrado pela decisão em sede de aclaratório acostada no evento 2025457, não houve a fixação anterior de honorários sucumbenciais, não há que se falar em majoração da verba sucumbencial. A título exemplificativo colaciono jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO. Insurgência da agravada.
Omissão apontada quanto aos honorários advocatícios recursais. Não acolhimento. Ausência de fixação de honorários na origem. Pretensão clara de rejulgamento. Ausência de qualquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC/15.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
(TJPR; Rec 0011773-89.2021.8.16.0000; Cascavel; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Themis de Almeida Furquim; Julg. 21/06/2021; DJPR 21/06/2021)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO Nº 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ILUSTRE JUÍZO A QUO. NÃO HÁ FALAR EM HONORÁRIOS RECURSAIS. (...)
6. É incabível a estipulação dos honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC, quando não fixada a verba honorária pelo juízo de origem, porquanto os honorários recursais não ostentam autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na instância a quo
(STJ EDCL nos EARESP 1816394). 7. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009.
(TJDF; AGI 07335.83-31.2021.8.07.0000; Ac. 141.5108; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 06/04/2022; Publ. PJe 02/05/2022)
(grifei)

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que os recorrentes revelam
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelos embargantes, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000381-55.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:
MARIA AYRES GAIGHER DE PAULA E OUTRO

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DO MÉRITO 0
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ
-
IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.

O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal apenas é cabível se a decisão interlocutória houver fixado a verba na origem, devendo ser respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme dispõe o § 11 do mesmo dispositivo.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.